Tribunal: STJ
Processo: 0005640-76.2022.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887107 - MG (2025
/0095873-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEAN HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Jean Henrique de Souza contra
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), com pena de 1 ano e
8 meses de reclusão, substituída por sanções restritivas de direitos. O
agravante sustenta a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos e pleiteia
a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da mesma lei,
argumentando ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na via do
recurso especial, revalorar os elementos fáticos constantes dos autos para
desclassificar a conduta do agravante de tráfico de drogas (art. 33) para porte
de drogas para uso pessoal (art. 28), à luz da jurisprudência do STJ e da
vedação ao reexame de provas imposta pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem fundamenta a condenação com base em ampla
prova dos autos, especialmente na quantidade e forma de acondicionamento
Documento eletrônico VDA49388059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ead7b22-cb36-4056-bfb1-a85c2d2d2feb

da droga (34 papelotes de cocaína, totalizando 19,22g), no depoimento de
policiais, na apreensão de dinheiro em espécie e materiais comumente
utilizados para fracionamento e venda, e nas circunstâncias da apreensão, que
indicam finalidade mercantil.
4. A desclassificação pretendida pela defesa exige a revaloração do
conjunto probatório, o que pressupõe rediscussão das premissas fáticas
fixadas pela instância ordinária, providência vedada em recurso especial nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia, tendo
aplicado corretamente a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A desclassificação da conduta de tráfico para porte de drogas para
uso pessoal não pode ser analisada em recurso especial quando exige
revaloração de fatos e provas.
2. A aplicação da Súmula 7 do STJ é adequada quando a tese recursal
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório.
3. A existência de quantidade significativa de droga, forma de
acondicionamento e depoimentos policiais coesos pode embasar a
condenação por tráfico, mesmo que o acusado alegue ser usuário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ead7b22-cb36-4056-bfb1-a85c2d2d2feb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887107 - MG (2025
/0095873-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEAN HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Jean Henrique de Souza contra
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), com pena de 1 ano e
8 meses de reclusão, substituída por sanções restritivas de direitos. O
agravante sustenta a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos e pleiteia
a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da mesma lei,
argumentando ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na via do
recurso especial, revalorar os elementos fáticos constantes dos autos para
desclassificar a conduta do agravante de tráfico de drogas (art. 33) para porte
de drogas para uso pessoal (art. 28), à luz da jurisprudência do STJ e da
vedação ao reexame de provas imposta pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem fundamenta a condenação com base em ampla
prova dos autos, especialmente na quantidade e forma de acondicionamento
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

da droga (34 papelotes de cocaína, totalizando 19,22g), no depoimento de
policiais, na apreensão de dinheiro em espécie e materiais comumente
utilizados para fracionamento e venda, e nas circunstâncias da apreensão, que
indicam finalidade mercantil.
4. A desclassificação pretendida pela defesa exige a revaloração do
conjunto probatório, o que pressupõe rediscussão das premissas fáticas
fixadas pela instância ordinária, providência vedada em recurso especial nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia, tendo
aplicado corretamente a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A desclassificação da conduta de tráfico para porte de drogas para
uso pessoal não pode ser analisada em recurso especial quando exige
revaloração de fatos e provas.
2. A aplicação da Súmula 7 do STJ é adequada quando a tese recursal
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório.
3. A existência de quantidade significativa de droga, forma de
acondicionamento e depoimentos policiais coesos pode embasar a
condenação por tráfico, mesmo que o acusado alegue ser usuário.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JEAN HENRIQUE DE
SOUZA, contra decisão de fls. 380-383, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática deve ser reconsiderada,
pois o recurso especial merece ser conhecido e provido para desclassificar o delito
previsto no art. 33 para aquele estabelecido no art. 28, ambos da Lei 11.343/06.
Argumenta que a decisão de origem incorreu em erro ao aplicar o óbice da Súmula 07
/STJ, uma vez que não se pretende o reexame de provas, mas sim a revaloração dos
critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o recurso
especial e, consequentemente, desclassificado o delito imputado ao agravante.
Contrarrazões apresentadas (fls. 421-422).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 380-383):
Trata-se de agravo interposto por JEAN HENRIQUE DE SOUZA contra decisão de fls.
330-331, que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
No agravo em recurso especial, a parte sustenta que não pretende o reexame de provas,
mas sim a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos (fls. 337-
346).
No recurso especial, sustenta-se violação dos arts. 28 e 33 da Lei no 11.343/06, aduzindo
que houve ilegal inversão do ônus da prova, cabendo à acusação comprovar a traficância, e
não ao acusado provar que era usuário (fls. 311-320).
Requer o provimento do recurso, a fim de que ocorra a desclassificação da conduta do
recorrente para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
[...]
O recorrente foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 33 da Lei
no 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída
por duas sanções restritivas de direitos. Interposta apelação pela defesa, restou parcialmente
provida apenas para reduzir a pena pecuniária.
Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls.
294-301):
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de
fls. 05/09, Auto de Apreensão de fl. 10, Exame preliminar de drogas de fls. 29
/30 e laudo toxicológico definitivo de fls. 35/36.
Do mesmo modo, a autoria delitiva não consente dúvidas.
Perante a autoridade policial, o acusado confessou a propriedade das
drogas arrecadadas em sua residência, mas disse que elas se destinavam ao seu
(fl. 26).
consumo pessoal
Em juízo, o Apelante manteve a usa versão, alegando que todas as drogas
apreendidas em sua residência lhe pertenciam, mas se destinavam ao seu
(PJe mídias).
próprio consumo
Contudo, a versão do acusado não convence, tendo restado isolada nos
autos.
O policial militar Wagner Ribeiro de Oliveira, que participou das
diligências, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou a apreensão
de drogas na residência do Apelante. Disse que as substâncias ilícitas foram
encontradas dentro de uma caixa de whisky que estava na cozinha. Além
disso, relatou que também houve a apreensão de um telefone celular e cédulas
de pequeno valor, totalizando R$ 450,00, bem como alguns saquinhos de chup-
chup. Pontuou que o Apelante reside apenas com o pai em sua residência e
que o genitor não reconheceu os objetos apreendidos como de sua propriedade
(fls. 38/39 e PJe mídias).
No mesmo sentido, foi o relato de Cleiton Martins, que confirmou a
apreensão de drogas na residência do réu, pontuando que foi ele mesmo quem
localizou as substâncias. Esse policial acrescentou que o acusado é conhecido
por envolvimento com a traficância (PJe mídias).
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

O policial militar Luiz Araújo Barbosa Lourenço, em juízo, apesar de não
se recordar especificamente do ocorrido na data da denúncia, confirmou que o
acusado é bastante conhecido no meio policial como traficante de drogas (PJe
mídias).
É cediço que os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos
para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não
apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus
testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório.
Frise-se, as declarações dos policiais só perdem “a sua credibilidade se vier
comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa” (AgRg
no ARESP 1.390.841/MG), o que não se verifica na hipótese em questão.
O pai do acusado, Alexssandro de Souza, confirmou a abordagem policial,
bem como a localização de drogas no imóvel. Informou que o Apelante já
vinha se comportando de modo estranho em razão do uso de drogas, sendo
certo que os entorpecentes apreendidos realmente pertenciam a ele, mas se
(PJe mídias).
destinavam ao consumo pessoal
Entretanto, o relato do pai do acusado não prejudica o convencimento.
Pelas circunstâncias da apreensão e pelas provas coligidas aos autos, não
há dúvidas de que as drogas apreendidas pertenciam ao Apelante e que se
destinavam ao tráfico.
Registra-se que o tipo penal inserto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação
múltipla, bastando para a sua consumação o preenchimento de qualquer um
dos verbos do núcleo. Assim, a conduta criminosa do Apelante consistiu em
“ter em depósito” substância entorpecente, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em relação ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o tipo
penal do art. 28 da Lei 11.343/06, de uso de drogas, por todo o exposto,
mostra-se impossível, eis que a prática da traficância, isto é, a destinação
mercantil das drogas apreendidas, restou suficientemente demonstrada.
Nos termos do art. 28, §2o, da Lei de Drogas, “para determinar se a droga
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação,
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes
do agente.”
Portanto, não se olvida que a quantidade e natureza da droga apreendida
não podem ser utilizadas como critérios exclusivos para distinguir o traficante
do usuário.
Além disso, a condição de usuário de drogas não exime o Apelante de ser,
também, traficante, o que, aliás, é bastante comum, pois os agentes passam a
vender entorpecentes para sustentar o próprio vício.
De fato, a i. defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação
de que todas as drogas apreendidas em poder do acusado eram destinadas ao
seu consumo exclusivo, o que a incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

Por tais considerações, impossível acatar os pleitos absolutório e
desclassificatório formulados pela defesa, pelo que mantenho a condenação
nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Verifica-se que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas
constantes dos autos, entendeu por comprovada a responsabilidade penal do recorrente pela
prática do crime de tráfico de drogas, sendo impossível acatar as teses absolutória e
desclassificatória. Para tanto, considerou-se as circunstâncias do flagrante, em que foram
apreendidos trinta e quatro papelotes de "cocaína", pesando aproximadamente 19,22g (fl.
221), além de saquinhos "chup-chup" e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais) em dinheiro.
Nesse contexto, a revisão do acórdão, de modo a acolher o pleito desclassificatório,
demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7
/STJ.
De fato, "Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas
suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável,
em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7
/STJ) (ut, AgRg no REsp 1.716.998/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe
)" (AgRg no AREsp n. 2.570.018/PR, relator Ministro
16/5/2018
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
21/6/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Com efeito, a tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei n. 11.343/06 foi devidamente analisada e afastada pelo Tribunal de origem,
com base em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a finalidade
mercantil das substâncias apreendidas, inclusive em razão da quantidade de droga, das
circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento e dos demais elementos
colhidos durante a instrução criminal, como o depoimento de testemunhas policiais e do
próprio genitor do agravante.
A pretensão recursal, ao buscar o reexame desses elementos para infirmar as
premissas fáticas adotadas pela instância ordinária, encontra óbice na Súmula 7/STJ, uma
vez que demandaria revolvimento do acervo probatório, providência incabível na via
especial.
Nem mesmo se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois, havendo
provas suficientes para a condenação para o tráfico, a parte agravante não se desincumbiu
do seu ônus de comprovar que as drogas seriam destinados ao consumo pessoal. Nesse
sentido:
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O CRIME
DE PORTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL. RECLAMO QUE ESBARRA NO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANTIDA
A CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TESE RECURSAL PREJUDICADA. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pleito de desclassificação do delito de tráfico privilegiado para porte destinado ao
consumo pessoal restou afastado pela Corte a quo em razão da quantidade e das
circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, bem como com fundamento nos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos ora agravantes acerca da dinâmica
dos fatos.
1.1. Consignou, outrossim, que as declarações do réu contrastam com os demais
elementos probatórios que instruem a ação penal e que a defesa não se desincumbiu do seu
ônus de comprovar que as drogas seriam destinados ao consumo pessoal do ora agravante.
1.2. Nessa medida, a revisão deste entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 desta
Corte.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024
Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão
ora agravada, tampouco demonstra a parte agravante a ocorrência de error in judicando
ou violação literal de dispositivo legal apta a ensejar a reforma do julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49390371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:31
Código de Controle do Documento: 66f57fc3-3014-4268-aea6-669a8ee0c58e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095873-7
AREsp 2.887.107 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056407620228130518 10000243449501003
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155038704818830@
2025/0095873-7 - AREsp 2887107 Petição : 2025/0046755-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:57
Código de Controle do Documento: AA548C89-C105-42E2-88FE-E2C72FD86FCA